Tribunal: TJSP
Processo: 2061050-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelos crimes de tráfico de droga, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Concessão de liberdade pelo Juízo de origem – Impetração PREJUDICADA nesta parte – Pedido de trancamento da ação penal – Trata-se de denúncia que, reenchendo os requisitos do artigo 41 do Estatuto Processual Repressivo, descreve suficientemente o irrogado e,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Imputação pelos crimes de tráfico de droga, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Concessão de liberdade pelo Juízo de origem – Impetração PREJUDICADA nesta parte – Pedido de trancamento da ação penal – Trata-se de denúncia que, reenchendo os requisitos do artigo 41 do Estatuto Processual Repressivo, descreve suficientemente o irrogado e, assim, possibilitando a mais ampla defesa, não é inepta. Iniciada a persecutio criminis in iudicio contra o paciente, em nada lhe aproveita a absolvição noticiada, do corréu David, até porque tal improcedência teria se dado quanto ao crime do artigo 35 da Lei de Drogas, e o paciente responde nos autos também a outros delitos. A responsabilidade penal é pessoal (art. 5o, inciso XLV, da CF) e, como tal, deve ser apurada e oportunamente julgada pelo Juízo Natural da Causa (art. 5o, inciso LIII, da CR), inclusive, na hipótese de condenação, com a respectiva observância da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da CF) - Inviabilidade de aprofundada análise de provas em sede de habeas corpus – ORDEM DENEGADA quanto ao pedido de trancamento da ação penal